Tribunal: TJES
Processo: 5002912-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002912-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002912-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRYSTIANI PEREIRA LOPES - ES27621, CIRLENE DE JESUS TEIXEIRA OKAMOTO - ES31538
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica/ES que, nos autos do cumprimento de sentença
1
, julgou extinta a execução contra o Banestes S/A, em razão da incompetência do juízo e da impossibilidade de desmembramento da execução.

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que
(i)
necessidade de desmembramento do feito, uma vez que o recorrente não podo ser prejudicado, uma vez que o prazo fatal para propositura do cumprimento de sentença ocorreu em 22.04.2019, sendo assim alcançado pela prescrição;
(ii)
deve ser aplicado o art. 63, § 3º do CPC como forma de dar maior celeridade processual, sobretudo em razão a divergência quanto ao tema – incompetência do juízo cível julgar o cumprimento de sentença - e demora do juízo para decidir a questão.

Pedido de efeito suspensivo indeferido
(ID nº 1310787).

Sem c
ontrarrazões
, conforme certificado pela Secretaria de Câmara no ID nº 1429842.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 28 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1

Processo nº 0014432-62.2018.8.08.0012.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002912-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIO MODOLO DE ALMEIDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CHRYSTIANI PEREIRA LOPES - ES27621, CIRLENE DE JESUS TEIXEIRA OKAMOTO - ES31538
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, na origem foi formulado por
Aloísio Modolo de Almeida
cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra o
Estado do Espírito Santo
e
Banestes – Banco do Estado do Espirito Santo
, visando a restituição dos valores pagos a título de juros e encargos do crédito rotativo, fundada em sentença proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, em que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado Espirito Santo – ACS/PMBM/ES.

O magistrado a teor do que consta no art. 780 do CPC, determinou a intimação do autor, ora agravante para dizer s
obre eventual impossibilidade de cumulação das execuções na forma pretendida na inicial.
O recorrente se manifesta interesse para que a execução siga unicamente contra do Estado do Espírito Santo.

O Juiz extingue a execução em favor da Instituição Financeira, decisão esta que gerou o presente recurso.

Pois bem
.
O cerne do recurso é a verificação acerca da possibilidade de desmembramento das execuções então cumuladas em face do Estado do Espírito Santo e Banestes S/A. Promovendo uma reflexão sobre o tema, alcancei a mesma conclusão que o juízo na origem. Explico.

Analisando os autos, entendo que tecnicamente a decisão que excluiu o Banco Banestes S/A está perfeita. Isso porque ainda que o recorrente possa alegar a presença do
periculum in mora
em seu favor, sobretudo pela ocorrência da prescrição para propositura de novo cumprimento de sentença contra o Banestes S/A. Há de se salientar que não verifico elemento capaz de demonstrar o requisito –
fumus boni iuris
– notadamente pela ausência de norma que permita o desmembramento dos autos em hipótese de reconhecimento da incompetência do juízo.

Neste contexto, o recorrente tenta inutilmente trazer a baila a existência de discussão sobre competência acerca da matéria
sub exami
ne
. Ocorre que o art. 780 do CPC é categórico ao afirmar as hipóteses de cumulação de execução, senão vejamos:

Art. 780.

O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Apenas como reforço de argumentação, entender de forma diversa, criar-se-ia outra celeuma, notadamente porque feriria o teor do que restou decido no Acórdão da 4ª Câmara Cível acerca da limitação de propositura de execuções individuais de sentença coletiva, no presente caso específico, coexistindo na possibilidade, na visão do recorrente, a execução coletiva proposta pela Associação, execução individual contra o Estado do Espírito Santo tramitando na Vara da Fazenda e outra execução individual contra o Banestes S/A tramitando na Vara Cível. Entretanto, tal situação não é possível.

Segue o aresto que faço menção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO COLETIVA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÕES INDIVIDUAIS VEDAÇÃO POSSIBILIDADE PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO RECURSO IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 As questões ligadas a matérias de ordem pública podem ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, com ou sem provocação da parte, em respeito ao princípio da sanabilidade dos atos processuais, consagrado no artigo 139, inc. IX do CPC/2015. 2 - Com a opção do legislador positivo em privilegiar a celeridade do processo e a sua duração razoável, inserindo este preceito de forma expressa no texto constitucional (Emenda Constitucional nº 45/2004), buscou-se a priorização das demandas coletivas sobre as individuais, sem descurar do primado do livre e amplo acesso à justiça, também preconizado na CF/88. 3 - Cabe ao Poder Judiciário compatibilizar a aplicação do princípio do livre e amplo acesso do cidadão à justiça com a efetividade e duração razoável do processo, entregando a prestação da tutela jurisdicional nos moldes preconizados pelo legislador constitucional.
4 - A tutela coletiva dos interesses individuais emerge como instrumento para mitigar os efeitos deletérios que a propositura de milhares de ações singulares traria ao funcionamento dos órgãos jurisdicionais, que não possuem a estrutura necessária para o processamento célere de todas estas demandas. 5 - Pode o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas
. 6 - Recurso improvido. 7 Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019) (grifei)

Por derradeiro, considerando que nos autos da ação coletiva ficou delineado que competiria ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo (obrigação de pagar) e ao BANESTES S/A em efetivar os estornos dos débitos efetivados a título de crédito rotativo (obrigação de fazer), resta impossível, portanto, cumular na mesma execução pedidos de naturezas diversas, mostrando-se frágil a tese do recorrente e portanto conduz no não acolhimento da pretensão recursal, estando escorreito o entendimento para extinção do feito em desfavor da Instituição Financeira.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0020868-05.2020.8.08.0000 SUSCITANTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA SUSCITADO: 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL AJUIZAMENTO EM FACE DO BANESTES S/A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NOS POLOS DA DEMANDA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Ação de execução individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo de n.º 0003675-03.2000.8.08.0024, no qual figurou como autor a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo e, como réus, o Estado do Espírito Santo e o BANESTES S/A. Condenação em obrigações distintas e cindíveis a cada réu. 2. Execução individual ajuizada unicamente em face do BANESTES S/A, pessoa jurídica de direito privado. 3. Ausência de ente público na demanda implica na competência do Juízo Cível para processar e julgar o feito. Precedentes deste e. TJES. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE o conflito e DECLARAR a competência do JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 31 de março de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200059705, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Por fim, não é possível acolher o pedido para aplicação do que consta no art. 63, § 3º do CPC, por não se tratar o presente caso de competência relativa, impondo-se de outro modo a aplicação da norma referente a competência absoluta, no seguinte sentido:

Art.
62.
A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA
.
CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S/A. IMPOSSIBILIDADE, CONFORME ART. 780 DO CPC
. RE
CURSO CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
1.
T
ecnicamente a decisão que excluiu o Banco Banestes S/A está perfeita. Isso porque ainda que o recorrent
e
possa alegar a presença do
periculum in mora
em seu favor, sobretudo pela ocorrência da prescrição para propositura de novo cumprimento de sentença contra o Banestes S/A. Há de se salientar que não verific
a-se
elemento capaz de demonstrar o requisito –
fumus boni iuris
– notadamente pela ausência de norma que permita o desmembramento dos autos em hipótese de reconhecimento da incompetência do juízo.
2.
Não há discussão

acerca da aplicação do a
rt. 780
do CPC:

“
O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento
”
.

3.

E
ntender de forma diversa, criar-se-ia outra celeuma, notadamente porque feriria o teor do que restou decido no Acórdão da 4ª Câmara Cível acerca da limitação de propositura de execuções individuais de sentença coletiva,
no presente caso específico
,
coexistindo, na visão do recorrente, a execução coletiva proposta pela Associação, execução individual contra o Estado do Espírito Santo tramitando na Vara da Fazenda e outra execução individual contra o Banestes S/A tramitando na Vara Cível.
Todavia, tal hipótese não é possível.

4
.
N
ão é possível acolher o pedido para aplicação do que consta no art. 63, § 3º do CPC, por não se tratar o presente caso de competência relativa, impondo-se de outro modo
a aplicação d
a
norma referente a competência absoluta –
art. 62 do CPC. 5.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.